Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0740471-08.2024.8.07.0001 APELANTE: GISELISSON BORGES FAGUNDES, HYTALLO DA SILVA TAVARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.